Tribunal: STF
Processo: RE 156563
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Gratificação de
 policial militar. Reajuste. Extensão aos inativos. Embargos de
divergência. Acórdãos apresentados como paradigma da mesma Turma.
Inadmissibilidade por não demonstrada a divergência. Arts. 331 e 322
 do RISTF. Ausência de novas razões. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte